Tribunal: TJMT
Processo: 0003859-71.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003859-71.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (APELANTE), THIAGO TOSTA CAJANGO - CPF: 052.021.661-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO TOSTA CAJANGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – MÉRITO – PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – ATENUANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA E NÃO APLICADAS NO PROCESSO DOSIMÉTRICO –

SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, possível, portanto, a readequação da reprimenda ante a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003859-71.2016.8.11.0037

APELANTE: THIAGO TOSTA CAJANGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de THIAGO TOSTA CAJANGO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no 3859-71.2016.811.0037, Código 167330, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (19,71g [dezenove gramas e setenta e um centigramas] de
cocaína
e 247,87g [duzentos e quarenta e sete gramas e oitenta e sete centigramas] de
maconha
), previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Sentença – Id. 79212983).

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal (Id. 79212984).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o parcial provimento do apelo, para se reconhecer as atenuantes, porém, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal (Id. 79212985).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 80069971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO TOSTA CAJANGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de THIAGO TOSTA CAJANGO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal no 3859-71.2016.811.0037, Código 167330, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Segundo a inicial acusatória,
no dia 08 de maio de 2016, por volta das 07:00 horas, em via pública, qual seja, Rua São José, s/n, Bairro São Cristóvão, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante fora preso em flagrante, porque transportava e trazia consigo, com intuito de comercialização, 19,71g (dezenove gramas e setenta e um centigramas) de
cocaína
e 247,87g (duzentos e quarenta e sete gramas e oitenta e sete centigramas) de
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 4/7 – Id. 79212978).

Em suma, postula a defesa a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa durante o processo dosimétrico de pena, com a consequente readequação da pena para abaixo do mínimo legal.

Após detida leitura da sentença condenatória, tenho que assiste parcial razão à defesa.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) 1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, destacam-se a natureza e a quantidade da droga, em especial a cocaína, a qual possui alto poder viciante, razão pela qual
fixo a pena base em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa
.

2a FASE

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão e menoridade relativa porque sua incidência conduziria à redução da pena-base abaixo do mínimo legal, contrariando a Súmula 231 do STJ: (SÚMULA 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).

3a FASE

Embora Thiago seja primário, e a quantidade de droga apreendida não seja de grande monta, verifico por meio da certidão de fl. 96 que além desta ação penal, o mesmo responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (AP 142992), ostentando inclusive condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas e crime de trânsito (AP 18444 com trânsito em julgado em 04.09.2017 e AP 130109 trânsito em julgado em 25.02.2019).

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo número 52, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do denunciado.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, incisos I e II do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (...)”
(Id. 79212983 – Grifei).

Verifica-se do trecho destacado que, apesar do magistrado ter reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, o mesmo deixou de diminuir o
quantum
de pena durante a segunda fase, eis que incorrera em erro ao apontar que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo legal, quando, em verdade, fora estabelecida em 0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa
.

Dessa forma, necessário proceder novo cálculo com a readequação da pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de diminuição da pena para abaixo do mínimo legal, pois a inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por fim, imperioso destacar que o fato do acusado possuir inquérito policial em aberto ou responder a outras ações penais, como destacado pelo magistrado de primeiro grau, não pode obstar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas

(HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

Todavia, à
época da prolação da sentença, o apelante THIAGO TOSTA CAJANGO possuía duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito posterior à data do ilícito penal (Ação Penal de Código 18444 com trânsito em julgado em 04/09/2017 e Ação Penal de Código 130109 com trânsito em julgado em 25/02/2019, ambas com trâmite em Primavera do Leste/MT), as quais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora não sirvam para configurar reincidência, podem caracterizar maus antecedentes, pois dizem respeito ao histórico do acusado (Resp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

Assim, possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas (AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (meses) de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fundamento no art. 42, da Lei no 11.343/06.

Na
segunda fase
, readéquo a pena intermediária para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, ante a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista a primariedade do acusado ao tempo do delito, bem como a fixação do valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para aplicar as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,

readequando-se a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021